Tribunal: TJMT
Processo: 1019181-07.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019181-07.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVAN PAULO MARTINS - CPF: 888.608.841-87 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação previdenciária em que se pleiteia a concessão de auxílio-acidente, julgada improcedente em primeiro grau ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial. Recurso de apelação em que se sustenta a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente, com redução mínima da capacidade para o trabalho habitual, bem como a contradição interna do laudo pericial, que reconhece limitação funcional, mas afasta repercussão laboral.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a presença de sequela permanente, com redução mínima da capacidade funcional, ainda que não incapacitante, autoriza a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

4. O laudo pericial reconheceu a existência de sequelas permanentes, com redução mínima e definitiva da mobilidade da coluna vertebral.

5. A limitação funcional permanente, ainda que em grau mínimo, é suficiente para caracterizar a redução da capacidade para o trabalho habitual, especialmente quando a atividade profissional exige esforço físico e plena funcionalidade do aparelho locomotor.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É devido o auxílio-acidente quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, remanescerem sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.213/1991, arts. 26, I, 86,
caput
e § 2o; CPC, art. 371; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1001962-88.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.9.2025, publicado no DJe em 19.9.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
IVAN PAULO MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1019181-07.2025.8.11.0003 manejada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, amparando-se no laudo pericial produzido nos autos.

E ainda condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que ficaram comprovadas sequelas permanentes decorrentes de acidente, com redução, ainda que mínima, da capacidade para o exercício do trabalho habitual, nos termos da legislação aplicável. Destaca, nesse sentido, a existência de laudo pericial judicial anterior que reconheceu a limitação funcional, bem como aponta que a perícia mais recente, embora admita a redução permanente dos movimentos, afasta, sem fundamentação técnica suficiente, qualquer repercussão na capacidade laborativa.

À vista disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente, ou, subsidiariamente, a anulação do
decisum
para realização de nova perícia.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 341723890, apontou a inexistência de interesse social ou público capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por IVAN PAULO MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1019181-07.2025.8.11.0003 manejada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, amparando-se no laudo pericial produzido nos autos.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
, notadamente quanto à existência de sequela permanente decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresente sequelas ortopédicas consolidadas, decorrentes de fraturas vertebrais, bem como a presença de redução mínima e permanente da mobilidade da coluna vertebral, tal circunstância não ensejou nenhuma incapacidade laboral, tampouco redução de sua capacidade funcional apta a comprometer o exercício de sua atividade habitual. Vejamos:

“[...]
Exame Físico

[...]

O exame do segmento lombo-sacro da coluna vertebral constatou redução em grau mínimo dos movimentos de flexão e flexão lateral
; amplitude normal dos movimentos de extensão e rotação.

[...]

Discussão

[...]

O exame físico não evidenciou reduções significativas dos movimentos do segmento lombo-sacro da coluna vertebral, sem comprometimento da marcha ou necessidade de apoio às alterações posturais, não implicando redução da capacidade para o trabalho habitual.

Adicionalmente,
a avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (à ocasião do acidente)
.

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]

Quesitos da Parte Autora

1. De quais moléstias a parte Autora é portadora?

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados e direcionados ao objeto da perícia permite identificar que o periciando é portador de sequelas de fratura de coluna vertebral (CID-10 T91.1).

2. A parte autora apresenta sequelas em seu corpo, em razão de acidente sofrido? Pede-se aos senhores peritos que descrevam as sequelas encontradas.

O exame físico não evidenciou reduções significativas dos movimentos do segmento lombo-sacro da coluna vertebral, sem comprometimento da marcha ou necessidade de apoio às alterações posturais, não implicando redução da capacidade para o trabalho habitual.

3. As sequelas encontradas são de cunho permanente?

Sim
.

4. A capacidade da parte autora para o exercício de atividade laborativa especificamente exercida no momento do acidente encontra-se comprometida? Em que proporção?

Não. Prejudicado.

5. A capacidade da parte autora para atos da vida cotidiana foi reduzida? Em qual proporção?

Não. Prejudicado.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 340535873).
[sem destaque no original].

É certo que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento a partir da análise do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

No caso, à luz das próprias conclusões periciais, resta evidenciada a presença de
lesões consolidadas
, consistentes em sequelas de fraturas vertebrais, bem como de
sequelas permanentes
, traduzidas em redução mínima e definitiva da mobilidade da coluna vertebral, circunstâncias que, por sua própria natureza, repercutem na capacidade laborativa do segurado para o desempenho de sua atividade habitual, ainda que em grau mínimo.

Tais constatações, ainda que em descompasso com a conclusão pericial, não podem ser desconsideradas, pois evidenciam a presença de limitação funcional residual, sobretudo ao se considerar a atividade profissional desempenhada pelo autor, qual seja, a de motorista.

Com efeito, a atividade de motorista demanda o pleno funcionamento do aparelho locomotor, especialmente da coluna vertebral, sendo certo que qualquer limitação de mobilidade, ainda que classificada como leve pelo perito, compromete o desempenho ideal da atividade. Tal restrição impõe ao segurado maior dispêndio de esforço físico e constante necessidade de adaptação postural para compensar a limitação funcional existente, o que, sob o prisma jurídico-previdenciário, configura inequívoca redução da capacidade laborativa.

Ressalte-se, ademais, que o próprio conjunto probatório revela a existência de laudo pericial judicial anterior, produzido em demanda previdenciária pretérita, no qual restou reconhecida a redução da capacidade laborativa em decorrência das mesmas sequelas ortopédicas, reforçando o caráter permanente da limitação funcional apresentada pelo autor.

Nos termos definidos no Tema 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, constatada a lesão com sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Importante destacar que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, destinando-se a compensar o segurado pela redução de sua capacidade laborativa decorrente de acidente, não se confundindo com os benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, que pressupõem incapacidade total ou temporária para o trabalho.

Assim, ainda que o apelante possa continuar exercendo sua atividade profissional, o fato de fazê-lo com maior dificuldade, esforço ou limitação funcional, em razão de sequela permanente decorrente do acidente, justifica a concessão do auxílio-acidente, como forma de compensação pela redução de sua capacidade laborativa.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
Tese de julgamento:
“
1. A qualidade de segurado especial rural foi comprovada por meio de início razoável de prova material, devidamente corroborada por prova testemunhal idônea, conforme exigido pela legislação previdenciária e jurisprudência aplicável.
2. O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, independentemente do grau de redução
.” [...]”. (TJMT, apelação cível n. 1001962-88.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.9.2025, publicado no DJe em 19.9.2025).
[sem destaque no original].

Ressalta-se, por oportuno, que o auxílio-acidente independe de carência, nos termos do artigo 26, I, da Lei n. 8.213/91.

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, qual seja, 20.9.2019, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. STJ, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.729.555/SP e n. 1.786.736/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas n. 905/STJ e n. 810/STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

“
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).”

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09.12.2021, incide a Taxa SELIC como único índice remuneratório, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o. E, a partir de 10.9.2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, retomam-se os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Por fim, no tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da Súmula n. 204/STJ.

Em razão do provimento do recurso, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, passando a verba honorária a ser suportada pela parte ré.

Considerando que a condenação imposta à Fazenda Pública possui natureza ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, ocasião em que será observado o escalonamento previsto no § 3o do mesmo dispositivo. Tal disciplina visa assegurar que a verba honorária seja arbitrada de forma proporcional ao efetivo montante da condenação, somente aferível após a apuração do
quantum debeatur
.

Por conseguinte, a base de cálculo da verba honorária corresponderá ao proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor das parcelas vencidas do benefício até a data da decisão concessiva, nos termos da Súmula n. 111/STJ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por IVAN PAULO MARTINS para julgar procedente o pedido inicial, determinando à autarquia ré a implantação do auxílio-acidente em favor do autor, a contar da data da cessação do auxílio-doença (20.9.2019), observada a prescrição quinquenal. Determino que as parcelas vencidas sejam corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora segundo os critérios definidos na parte final deste
decisum
.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor do recorrente, observada a disciplina dos honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026